Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0730850-26.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: HERON AUGUSTO GOMES BRAGA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Heron Augusto Gomes Braga propôs a presente ação pleiteando a condenação da CEB Distribuição S.A. na obrigação de fazer consistente em promover sua contratação para o cargo de Técnico Industrial - Telecomunicações, ao fundamento de que foi aprovado no concurso público regido pelo edital 1/2012 para cadastro de reserva da agravada-ré, e de que está sofrendo preterição diante da contratação de mão de obra terceirizada. A CEB Distribuição S.A. informou na petição de id. 23962100 que foi privatizada, e 100% de seu capital social foi transferido para a empresa privada Bahia Geração de Energia S.A., juntou o contrato celebrado (id. 23962101) e pleiteia a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir. O agravante-autor foi intimado para se manifestar sobre a superveniente perda do seu interesse de agir (id. 23849376), entretanto deixou o prazo transcorrer in albis conforme certidão de id. 24342018. A obrigatoriedade de observância do resultado de concurso público para contratação é imposta apenas aos entes da Administração Pública direta e indireta, conforme disciplina o art. 37, inc. II, da CF/88. Uma vez que a CEB Distribuição S.A. não integra mais a administração indireta do Distrito Federal, não há utilidade e adequação no provimento jurisdicional buscado pelo agravante-autor. Portanto, ocorreu a perda superveniente do interesse de agir. Isso posto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. e 485, inc. VI, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 25 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora